Tribunal: STF
Processo: Rcl 49524
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Em 28 de outubro de 2021, deferi a liminar em decisão assim relatada (eDOC 13):



    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0010039-88.2018.5.15.0129, que, ao confirmar a sentença que fixou a Taxa Referencial Diária – TRD como índice de correção monetária para débitos trabalhistas, teria ofendido as decisões desta Corte nas ADCs 58 e 59, bem como nas ADIs 5867 e 6021. 



    Narra-se que, após ser condenada em ação trabalhista ajuizada pela parte ora beneficiária, o Tribunal reclamado, sob o fundamento da vedação da reformatio in pejus, adotou como forma de correção monetária a aplicação da TRD para valores devidos até 24.03.2015 e, após essa data, o IPCA-E como índice indexador da correção. 



    Defende-se que, em assim decidir, o ato impugnado divergiu do entendimento fixado por esta Corte quando da análise e julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade, as quais concluíram pela aplicação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), na fase prejudicial, e, a partir da citação, a taxa SELIC.



    Alega-se que, não obstante a decisão nos processos paradigmas, o órgão reclamado não se subordinou ao entendimento desta Casa e considerou como válida a aplicação da TRD como índice de correção ao caso concreto. 



    Nesse contexto, requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito pleiteia seja julgada procedente a ação.”



    A autoridade reclamada prestou as informações (eDOC 17).



    Embora devidamente intimada, a parte beneficiária não apresentou contestação (eDOC 21).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 23):



    RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADCS 58/DF E 59/DF E NAS ADIS 5.867/DF E 6.021/DF. MODULAÇÃO. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. PROCEDÊNCIA. 1. É incabível o ajuizamento de reclamação como sucedâneo de recurso ou de outras ações cabíveis. 2. A decisão reclamada, ao deliberar pela incidência da TRD até o dia 24.3.2015 e, após essa data, do IPCA-E acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, como índice de correção monetária, não observou os respectivos parâmetros de modulação e a autoridade do decidido, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 58/DF e 59/DF e das ADIs 5.867/DF e 6.021/DF, pelo qual se definiu que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, na Justiça do Trabalho, o “IPCA-E na fase préjudicial e SELIC a partir do ajuizamento da ação”.



    — Parecer pelo não conhecimento da reclamação ou, subsidiariamente, pela procedência do pedido.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias como condição para o processamento da reclamação, art. 988, § 5º, II, do CPC, somente se impõe na hipótese de reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos.



    Na espécie discute-se questão relativa ao índice de correção monetária incidente sobre débito trabalhistas com fundamento na ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal em processo de controle concentrado. 



    Como observado na decisão liminar, assim decidiu essa Corte no julgamento da ADC 58:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes. (ADC 58, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 06-04-2021 PUBLIC 07-04-2021)



    Conforme se depreende do item 7 da ementa:



    “7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.” 



    Conforme consignei, verifica-se que a decisão apontada como reclamada, sob o argumento da vedação da reformatio in pejus, negou provimento ao recurso do Reclamado. Eis os fundamentos da decisão (eDoc 9, pp. 7 e 8) datada de 16.08.2021: 



    “De forma geral, e até pouco tempo, a jurisprudência já havia pacificado a ideia de não mais adotar os índices da TR como fatores para correção monetária após 25/03/2015, dada sua nítida inaptidão para recompor a perda do poder aquisitivo da moeda. 



    Esse entendimento originou-se da modulação dada pelo C. TST nos autos da ArgInc-479-60.2011.5.04.0231 publicada no DEJT em 14/08/2015, resultado das decisões proferidas pelo E. STF nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. Naquele feito, o C. TST acabou por declarar a inconstitucionalidade por arrastamento da expressão "equivalentes à TRD" prevista no artigo 39 da Lei 8.177/1991, assim como modulou a decisão para adotar os índices do IPCA-E apenas sobre créditos posteriores a 25/03/2015, inclusive. 



    No entanto, de lá para cá, e mais recentemente, a Suprema Corte, ao apreciar Embargos de Declaração opostos contra a decisão proferida nos autos do RE 870.947 (Tema 810 da Tabela de Repercussão Geral), decidiu não modular os efeitos de sua mencionada decisão. 



    Consequentemente, hoje não há mais margem para manter a aplicabilidade dos índices da TR como fator de atualização de débitos trabalhistas, inclusive para o período anterior a 24/03/2015, sendo essa a lógica contida na recentíssima jurisprudência do C. TST (…).



    (…)



    A propósito, antecipando-se, cumpre dizer que essa linha de entendimento há de prevalecer inclusive em face da discussão sobre a reintrodução da aplicação dos índices da TR por meio da redação dada ao § 7º do artigo 879 da CLT pela Lei 13.467/2017, diante dos efeitos no tempo da posterior publicação da MP nº 905/2019, a qual devolveu a ordem para adotar a tabela do IPCA-E. 



    Trocando em miúdos, e consideradas as idas e vindas na esfera legislativa, a ordem para adotar os índices previstos na tabela do IPCA-E deve prevalecer, especialmente em virtude de sua cadência com o reexame da matéria feito pelo E. STF, outrora apreciado. 



    Sendo assim, como vedada a reformatio in pejus, para que o IPCA-E seja aplicado por todo o período, mantém-se a decisão de origem.” 



    Anotei, ainda, quando da decisão liminar:



    A decisão recorrida, datada de 11.10.2009, assim fixara os consectários:



    “Além disso, incidirão os novos parâmetros de atualização do débito trabalhista, com a aplicação da TRD (Taxa Referencial Diária) para os valores devidos até o dia 24.03.2015, e, a partir desta data, do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), conforme acórdão proferido pelo C. TST no Processo ArgInc 479-60.2011.5.04.0231 - que declarou inconstitucional, por arrastamento, a expressão "equivalente a TRD" do art. 39 da Lei 8.177/91, e que foi mantida pela 2ª Turma do C. STF no bojo da Reclamação Constitucional nº 22.012, atingindo a declaração de inconstitucionalidade as leis 8.177/91 e 13.467/2017 no tocante à correção monetária dos débitos trabalhistas.”



    Não transitara em julgado, porém, na data da decisão do STF.” 



    Verifica-se que o entendimento adotado pela autoridade reclamada revela-se desarmônico com o que decidido por esta Corte ao apreciar a ADCs 58 e 59. 



    Depreende-se do julgamento dos processos paradigmas invocados, que o STF consolidou o entendimento no sentido da inadequação da aplicação da TR como índice de atualização dos débitos trabalhistas e que, “à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros que vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)” .



    E, ainda, que a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    Desse entendimento, afastou-se a autoridade reclamada, ao manter a aplicação da TR.



    Nem se diga da inviabilidade da presente reclamação pela existência de coisa julgada ou que os argumentos que embasam a reclamação consistem em inovação argumentativa, pois, na linha do que decidido pela Primeira Turma, a questão relativa a “Juros de mora e correção monetária possuem natureza de ordem pública, motivo pelo qual podem ser modificados a qualquer tempo no processo, não caracterizando reformatio in pejus ou preclusão” (Rcl 48.135-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.08.2021).



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar o ato reclamado, proferido no Processo nº 0010039-88.2018.5.15.0129, determinando que outro seja proferido com observância à tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58/DF e 59/DF e das Ações Declaratórias de Inconstitucionalidade 5.867/DF e 6.021/DF (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente